Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ICMS-DIFAL. RECOLHIMENTO INDEVIDO PARA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA. DANOS MORAIS E INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
4. Caso de inexistência da alegada omissão quanto ao reconhecimento administrativo do pagamento do débito do ICMS DIFAL, porquanto o acórdão embargado apontou claramente que os valores pagos pela embargante foram destinados indevidamente à unidade da federação distinta, mantendo-se, assim, a validade da Certidão de Dívida Ativa e do subsequente protesto da CDA.
5. Inexiste contradição interna a ser sanada no pronunciamento judicial atacado em que não se reconhece a inexistência do débito tributário, mas, ao contrário, reitera-se que o erro no preenchimento das guias de recolhimento foi de responsabilidade da embargante.
6. Não cabe pedido de reanálise de ocorrência de danos morais e de inversão do ônus de sucumbência em sede de embargos de declaração quando os respectivos temas já foram adequadamente analisados e rejeitados no acórdão recorrido, fundamentados na culpa exclusiva da embargante pela sua inscrição em dívida ativa.
7. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.